Tribunal: TJES
Processo: 5007519-21.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-04-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007519-21.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA
RECORRIDO: JUCELIA REIS SOUZA SENA
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. GOLPE DA TROCA DE CARTÃO EM CAIXA ELETRÔNICO (BANCO 24 HORAS). ABORDAGEM POR TERCEIRO COM PANFLETO FALSO. ENTREGA VOLUNTÁRIA DO CARTÃO E AUXÍLIO DE ESTRANHO. FORTUITO EXTERNO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA E DE TERCEIRO. ART. 14, § 3º, II, DO CDC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso inominado interposto por instituição financeira contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, declarando a inexistência de débitos e condenando o banco à restituição de R$ 35.411,95 e ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de danos morais, em razão de fraude sofrida pela consumidora (troca de cartão por terceiro após abordagem com informativo falso em terminal "Banco 24 Horas").

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.A questão em discussão consiste em verificar se a fraude perpetrada por terceiro, no mundo físico e mediante a entrega voluntária do cartão/senha pela consumidora a estranho, configura fortuito interno (risco da atividade) ou se caracteriza causa excludente de responsabilidade da instituição financeira por culpa exclusiva da vítima ou de terceiro (fortuito externo).

III - RAZÕES DE DECIDIR

3.A responsabilidade das instituições financeiras é objetiva, fundada no risco do empreendimento e na Súmula 479 do STJ, mas admite exclusão quando comprovada a inexistência de defeito no serviço ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 14, § 3º, I e II, do CDC).

4.No caso concreto, o golpe ocorreu em ambiente físico (supermercado), sem qualquer invasão de sistema, falha tecnológica ou exploração de vulnerabilidade digital do banco. A fraude foi viabilizada pela conduta da própria autora, que, ao acreditar em panfleto falso entregue por estranho, permitiu a aproximação e o manuseio de seu cartão por terceiro, facilitando a troca do objeto.

5.A guarda do cartão e o sigilo da senha são deveres elementares do correntista. A quebra desse dever de cautela ao aceitar ajuda de estranhos em operações bancárias rompe o nexo de causalidade entre a conduta do banco e o dano sofrido.

6.Configurado o fortuito externo e a culpa exclusiva da vítima e de terceiro, não subsiste o dever de indenizar ou de restituir os valores transacionados.

IV - DISPOSITIVO E TESE

7.Recurso conhecido e provido para reformar integralmente a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Tese de julgamento:
"1. A fraude bancária realizada no mundo físico, mediante abordagem direta de terceiro e entrega voluntária de cartão ou senha pelo consumidor (como no golpe da troca de cartão), configura culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, caracterizando fortuito externo. 2. Inexistindo falha nos sistemas de segurança da instituição financeira ou nexo causal com a atividade bancária, afasta-se o dever de indenizar nos termos do art. 14, § 3º, II, do CDC."

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5007519-21.2025.8.08.0048

RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A

RECORRIDA: JUCELIA REIS SOUZA SENA

SENTENÇA: FERNANDO CARDOSO FREITAS

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA:DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. GOLPE DA TROCA DE CARTÃO EM CAIXA ELETRÔNICO (BANCO 24 HORAS). ABORDAGEM POR TERCEIRO COM PANFLETO FALSO. ENTREGA VOLUNTÁRIA DO CARTÃO E AUXÍLIO DE ESTRANHO. FORTUITO EXTERNO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA E DE TERCEIRO. ART. 14, § 3º, II, DO CDC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso inominado interposto por instituição financeira contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, declarando a inexistência de débitos e condenando o banco à restituição de R$ 35.411,95 e ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de danos morais, em razão de fraude sofrida pela consumidora (troca de cartão por terceiro após abordagem com informativo falso em terminal "Banco 24 Horas").

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.A questão em discussão consiste em verificar se a fraude perpetrada por terceiro, no mundo físico e mediante a entrega voluntária do cartão/senha pela consumidora a estranho, configura fortuito interno (risco da atividade) ou se caracteriza causa excludente de responsabilidade da instituição financeira por culpa exclusiva da vítima ou de terceiro (fortuito externo).

III - RAZÕES DE DECIDIR

3.A responsabilidade das instituições financeiras é objetiva, fundada no risco do empreendimento e na Súmula 479 do STJ, mas admite exclusão quando comprovada a inexistência de defeito no serviço ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 14, § 3º, I e II, do CDC).

4.No caso concreto, o golpe ocorreu em ambiente físico (supermercado), sem qualquer invasão de sistema, falha tecnológica ou exploração de vulnerabilidade digital do banco. A fraude foi viabilizada pela conduta da própria autora, que, ao acreditar em panfleto falso entregue por estranho, permitiu a aproximação e o manuseio de seu cartão por terceiro, facilitando a troca do objeto.

5.A guarda do cartão e o sigilo da senha são deveres elementares do correntista. A quebra desse dever de cautela ao aceitar ajuda de estranhos em operações bancárias rompe o nexo de causalidade entre a conduta do banco e o dano sofrido.

6.Configurado o fortuito externo e a culpa exclusiva da vítima e de terceiro, não subsiste o dever de indenizar ou de restituir os valores transacionados.

IV - DISPOSITIVO E TESE

7.Recurso conhecido e provido para reformar integralmente a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Tese de julgamento:
"1. A fraude bancária realizada no mundo físico, mediante abordagem direta de terceiro e entrega voluntária de cartão ou senha pelo consumidor (como no golpe da troca de cartão), configura culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, caracterizando fortuito externo. 2. Inexistindo falha nos sistemas de segurança da instituição financeira ou nexo causal com a atividade bancária, afasta-se o dever de indenizar nos termos do art. 14, § 3º, II, do CDC."

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais e Materiais ajuizada por
JUCELIA REIS SOUZA SENA
em face do
BANCO DO BRASIL S/A
.

A autora relata que, em 13/06/2024, após realizar um saque no terminal "Banco 24 Horas", foi abordada por um terceiro que lhe entregou um informativo falso sobre a necessidade de atualização de chip e códigos de acesso. Induzida a erro, realizou os procedimentos indicados, momento em que o indivíduo efetuou a troca sub-reptícia de seu cartão Ourocard pelo de um terceiro ("Salete Nazário Silva").

Informa que, a partir do dia seguinte, iniciaram-se diversas movimentações atípicas em sua conta, incluindo saques e compras no crédito que totalizaram um prejuízo de R$35.411,95. Ressalta que o banco réu não detectou o perfil de fraude, apesar da discrepância com seus hábitos de consumo. Após registrar Boletim de Ocorrência e contestar os débitos administrativamente, obteve resposta negativa da instituição. Requer, assim, a condenação do banco a reparar os prejuízos sofridos.

Em sede de contestação (ID 16276644), a parte ré afirma que não há que se falar em falha na prestação dos serviços, tratando-se o caso de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros. Sustenta, ainda, que a operação atacada foi concretizada pela parte autora com uso de cartão com chip de sua titularidade e digitação da respectiva senha pessoal e intransferível. Requer, ao final, a improcedência dos pedidos iniciais.

Encerrada a instrução, foi proferida sentença (ID 16276659), cujo dispositivo restou assim ementado:

Diante do exposto, rejeito a preliminar e, no mérito, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos autorais para declarar a inexistência de débito do Autor perante a Requerida quanto ao objeto deste processo.

Condeno a Requerida a restituir à Autora o valor de R$35.411,95 (trinta e cinco mil, quatrocentos e onze reais e noventa e cinco centavos), a ser corrigido monetariamente a partir dos descontos e acrescido de juros de mora a partir da citação.

Condeno a Requerida a indenizar a Requerente no valor de R$3.000,00 (três mil reais) a título de dano moral, a ser corrigido monetariamente e acrescido de juros de mora a partir do arbitramento.

Quanto aos índices aplicáveis, até 30/08/2024, a correção monetária deverá observar os índices da Tabela de Atualização Monetária de Débitos Judiciais da CGE-ES e juros de mora de 1% ao mês. A partir de 30/08/2024, com a vigência da Lei n.º 14.905/2024, a correção monetária dar-se-á pelo IPCA e os juros de mora pela SELIC, deduzido o IPCA.

Irresignado, o banco requerido interpôs Recurso Inominado (ID 16276661), sustentando, a inexistência da suposta fraude em questão, bem como que inexiste exploração de vulnerabilidades dos sistemas de segurança do recorrente, ao passo que as transações foram efetuadas empregando senha de uso pessoal e intransferível. Requereu o afastamento do dever de indenizar e, subsidiariamente, a redução do
quantum
indenizatório. Por fim, prequestiona todos os dispositivos legais invocados.

A parte autora apresentou contrarrazões (ID 16276667), pugnou pela manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo. A parte recorrente pugna para que seja atribuído efeito suspensivo ao presente, contudo, não vislumbro prejuízo apto à concessão do citado efeito, motivo pelo qual mantenho a regra prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo.

Data venia ao entendimento do sentenciante, entendo que a sentença merece reforma, com fundamento na configuração de fortuito externo e na ruptura do nexo de causalidade pela conduta da própria vítima, nos termos do art. 14, § 3º, II, do Código de Defesa do Consumidor.

A Súmula 479 do STJ estabelece que
"as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias"
. Sua incidência pressupõe, portanto, que o evento danoso seja fortuito interno, aquele que, embora imprevisível, insere-se nos riscos próprios da atividade empresarial do fornecedor.

No caso concreto,
o golpe não envolveu:

adulteração de sistemas do Banco do Brasil;

exploração de vulnerabilidade em aplicativo, internet banking ou canal digital do banco;

falha em mecanismo de segurança gerenciado pelo Banco do Brasil;

acesso indevido a dados armazenados pelo banco.

O golpe foi integralmente estruturado pelo criminoso no mundo físico, com uso de um
panfleto falso
, em ambiente não controlado pelo banco. Trata-se de ação que poderia ter sido praticada nas proximidades de qualquer estabelecimento comercial, independentemente de qualquer relação com o Banco do Brasil. A marca bancária foi apenas o pretexto utilizado pelo estelionatário, sem que o banco tivesse qualquer participação ou controle sobre o instrumento da fraude.

Ainda que se admita a incidência do CDC e da responsabilidade objetiva, esta encontra limite expresso no art. 14, § 3º, II: o fornecedor não será responsabilizado quando provar a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Examinando a narrativa da própria autora, extrai-se a sequência fática determinante:

A autora finalizou o saque de R$ 50,00 e se retirou do terminal;

Um desconhecido a abordou e lhe entregou um panfleto;

A autora leu o panfleto e, acreditando em seu conteúdo, voluntariamente retornou ao terminal;

No terminal, permitiu que o desconhecido a assistisse nas operações;

Nesse contexto, o criminoso efetuou a troca física dos cartões.

O elemento central é a ação voluntária da autora de retornar ao terminal e de permitir a aproximação e o manuseio pelo estranho. Nenhum sistema do Banco do Brasil foi acionado ou comprometido neste momento. O banco não tinha como saber, prever ou interferir no que ocorria no entorno físico de um terminal em um supermercado, durante uma interação entre a autora e um desconhecido.

O dever de cautela elementar impõe a qualquer pessoa que não permita que estranhos se aproximem ou auxiliem em operações bancárias, orientação amplamente difundida pelo próprio banco (Id. 16276661, págs. 10-15 do recurso). A autora, lamentavelmente, não observou essa cautela básica ao aceitar a "ajuda" do criminoso.

É certo que a vítima foi enganada. A empatia com sua situação é compreensível. Contudo, como já assentou o TJDFT com precisão:

APELAÇÃO CÍVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. CARTÃO DE CRÉDITO. COMPRAS NÃO RECONHECIDAS . GOLPE DO MOTOBOY.
ENTREGA VOLUNTÁRIA DE CARTÃO DE CRÉDITO A TERCEIRO. PRESERVAÇÃO DO CHIP POR ORIENTAÇÃO DOS FALSÁRIOS. FRAUDE . CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. RESPONSABILIDADE DO BANCO AFASTADA.
SENTENÇA REFORMADA. 1 . As instituições financeiras submetem-se ao CDC (STJ, Súmula nº 297). 2. A responsabilidade civil de instituição financeira é objetiva, o que não que dizer que seja ?responsabilidade pelo risco integral?, devendo ser afastada por inexistência de falha no serviço e/ou por culpa exclusiva do consumidor e/ou de terceiro ( CDC, art. 14) . 3. O titular de cartão de crédito é responsável pela sua guarda, incluindo a senha pessoal. A entrega desses elementos a golpista, mesmo na condição de vítima de boa-fé, afasta a responsabilidade do Banco quando evidente que o contexto fático (mise en scène) foi feito por estelionatários que se passaram por prepostos do Banco, em golpe conhecido e amplamente divulgado, usando números de telefones falsos (fake numbers) que apenas imitavam, de forma grosseira, o número nacional da central de relacionamentos do Banco do Brasil. Descuido exclusivo da vítima . 4. É preciso buscar na Vitimologia, que teve entre nós um dos grandes nomes mundiais, o Desembargador Edgard de Moura Bittencourt, do Tribunal de Justiça de São Paulo (1908-1983), a resposta para crimes desencadeados pela vítima. 5. No crime conhecido como ?Golpe do Motoboy? não há qualquer concurso da instituição financeira para o exaurimento da fraude . Não há operação bancária, mas um simulacro, o que afasta a aplicação da Súmula 470 do STJ. Consequentemente, não há responsabilidade pela reparação ex delicto dos prejuízos sofridos pela vítima. 6. O Banco só poderia ser punido neste caso por ter concedido à correntista os cartões de crédito que ela entregou aos criminosos voluntariamente, ainda que não espontaneamente . Isso seria uma teratologia jurídica. Mutatis mutandis, equivaleria a punir o fabricante de veículo pelo acidente provocado pelo motorista imprudente, ou a punir o fabricante de corda pelo suicídio do enforcado. É o chamado regressus ad infinitum (Günther Jakobs) da busca de um culpado pelo risco proibido. 7 .
?A humanidade (ou empatia) é a nossa propensão natural de nos colocarmos no lugar do outro. Humanidade é diferente de justiça porque a justiça pressupõe tratamento igualitário. A humanidade nunca vai ser igual porque temos empatia por aqueles que conhecemos e são parecidos conosco. Muitas vezes a justiça é a negação da empatia . Nem sempre a decisão movida pela empatia é a decisão mais justa. A justiça requer algum nível de abstração das emoções concretas?. (David Hume, filósofo do Iluminismo escocês, apud Daniel Wang). 8 . Não se pode substituir o Direito e a Justiça pela simples empatia, pelo sentimento piedoso para com o revés na vida de outrem, acompanhado do desejo de minorá-lo, o que é muito suscetível de ocorrer quando há, no processo, o binômio idoso versus criminoso. 9. Demonstrado que a consumidora concorreu, por descuido pessoal exclusivo, para o crime de que foi vítima, sendo sua conduta conditio sine qua non do resultado, não há defeito ou falha nos serviços prestados pelo Banco nem pelas administradoras dos respectivos cartões de crédito, o que afasta a responsabilidade de restituir os valores das compras realizadas com os cartões e impugnadas nesta ação ( CDC, art. 14, § 3º) .
10. Recurso conhecido e provido. (TJ-DF 07310775020198070001 DF 0731077-50.2019 .8.07.0001, Relator.: MARIO-ZAM BELMIRO, Data de Julgamento: 03/09/2020, 8ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 16/09/2020.(destaquei).

A sentença reconheceu a fraude e a responsabilidade do banco sem que houvesse qualquer prova técnica demonstrando falha nos sistemas da instituição. A autora lastreou sua pretensão em boletim de ocorrência, extratos e relatório escrito de próprio punho, documentos que comprovam o prejuízo sofrido, mas não demonstram falha atribuível ao banco.

No presente caso, o criminoso não acessou qualquer sistema do Banco do Brasil, não se comunicou com a instituição e não explorou nenhum canal digital bancário. A fraude foi inteiramente praticada no mundo físico, com instrumentos (panfleto falso) e em ambiente (terminal de terceiro em supermercado).

Dito isso, conclui-se pela configuração de fortuito externo e de conduta exclusiva da vítima e do terceiro criminoso como causas do evento danoso, nos termos do art. 14, § 3º, incisos I e II, do CDC. Rompido o nexo de causalidade, afasta-se a responsabilidade do Banco do Brasil.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço do Recurso Inominado
interposto pelo Banco do Brasil S/A
dou-lhe provimento
, para
reformar integralmente a sentença
e
julgar improcedentes
os pedidos iniciais.

Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

ANDRÉ MENDONÇA NOGUEIRA DA GAMA

Juiz Leigo

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pelo Sr. Juiz Leigo, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)